Tribunal: TJMT
Processo: 1020806-40.2025.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020806-40.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), FACTOR FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 29.530.988/0001-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL GENÉRICA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. VÍCIO FORMAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito (art. 485, I, c/c art. 434, CPC), ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária de veículo (FIAT Strada, ano 2019), vinculado a contrato de consórcio, por considerar inválida a notificação extrajudicial apresentada para a constituição em mora. A notificação limitou-se a informar a existência de débito em atraso e o número do contrato, sem especificar as parcelas vencidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial que informa apenas a existência genérica de débito, sem identificar as parcelas inadimplidas e seus vencimentos, é suficiente para constituir validamente em mora o devedor fiduciário, viabilizando o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A notificação extrajudicial na alienação fiduciária cumpre dupla finalidade: cientificar o devedor do inadimplemento, oportunizando a purgação da mora, e constituir formalmente a mora como pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão (Súmula 72/STJ).

4. Embora a Súmula 245/STJ dispense a indicação do valor exato do débito, é imprescindível a especificação mínima das parcelas vencidas, a fim de permitir ao devedor a verificação da regularidade da cobrança e o exercício pleno de seu direito de defesa, inclusive o direito de purgar a mora (art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69).

5. A notificação apresentada é manifestamente genérica, limitando-se a mencionar a existência de débito e o número do contrato, sem qualquer referência às parcelas inadimplidas, seus vencimentos ou quantidade de prestações em atraso, o que compromete sua eficácia para a constituição válida da mora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"A notificação extrajudicial que se limita a informar genericamente a existência de débito, sem identificar as parcelas vencidas e seus respectivos vencimentos, é ineficaz para a constituição em mora do devedor fiduciário, por não lhe permitir exercer o direito de purgação da mora nem verificar a regularidade da cobrança, inviabilizando a ação de busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, §§ 2o e 3o, e 3o, § 2o; CPC, arts. 321, 434 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; STJ, Súmula 245; STJ, Tema Repetitivo 1.132, REsp 1.802.775/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.08.2020; TJMT, AI 1016607-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 08.07.2025; TJMT, AI 1010360-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 09.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
. em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
, ajuizada contra
FACTOR FACTORING FOMENTO MERCANTIL
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, c/c art. 434, ambos do Código de Processo Civil, por reputar inválida a notificação extrajudicial genérica apresentada para a constituição em mora.

Alega o recorrente que a constituição em mora na alienação fiduciária opera-se
ex re
, decorrendo do simples vencimento do prazo para pagamento, sendo a notificação extrajudicial mera formalidade comprobatória que não exige a discriminação pormenorizada das parcelas ou do
quantum debeatur
.

Argumenta que a exigência do juízo de primeiro grau colide com a Súmula 245 do Superior Tribunal de Justiça, a qual preceitua que a notificação destinada a comprovar a mora dispensa a indicação do valor do débito.

Sustenta ainda que a correspondência foi devidamente encaminhada ao endereço do devedor, cumprindo o escopo legal de cientificá-lo do inadimplemento, e que a imposição de requisitos não previstos no Decreto-Lei no 911/69 viola o princípio da legalidade.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, anulando-a, a fim de reverter o julgamento e determinar o retorno do processo à 1a instância para a concessão da medida liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Sem contrarrazões, haja vista que a relação processual não foi angularizada na origem, tendo o feito sido extinto
in limine litis
antes da citação da parte ré.

Certificado o pagamento do preparo recursal (Id. 358397399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
. em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
, ajuizada contra
FACTOR FACTORING FOMENTO MERCANTIL
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, c/c art. 434, ambos do Código de Processo Civil, por reputar inválida a notificação extrajudicial genérica apresentada para a constituição em mora.

Inicialmente, observa-se a presença dos pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, razão pela qual conheço do recurso.

Bradesco Administradora de Consórcios

Ltda
. ajuizou ação de busca e apreensão contra
Factor Factoring Fomento Mercantil,
em razão do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária relativo ao veículo FIAT STRADA, ano 2019, vinculado a contrato de consórcio.

A parte requerida aderiu ao grupo de consórcio, foi contemplada com o veículo, descumpriu o contrato ao deixar de pagar as prestações a partir da cota no 75, com vencimento em 10/04/2025.

O autor apresentou notificação extrajudicial que informava apenas a
existência do débito e o número do contrato
, sem a discriminação das parcelas vencidas. Diante disso, o magistrado de origem determinou a emenda da petição inicial para que fosse apresentada notificação detalhada, nos seguintes termos: (Id. 357684930).

“Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que
a notificação extrajudicial da devedora não aponta as parcelas vencidas, limitando-se a indicar a existência de parcelas inadimplidas, de forma genérica, e o número do contrato (evento n.o 201172546), com fundamento no conteúdo normativo do art. 321 do Código de Processo Civil,

Determino
que o requerente promova a emenda a petição inicial, no
prazo de 30 (trinta) dias
, com o objetivo de apresentar
documentação idônea, hábil a demonstrar a constituição da devedora, de maneira válida
, em mora,
constando a identificação mínima da(s) parcelas(s) a que se refere a constituição em mora, sob pena de indeferimento da inicial
.”

Contudo, o autor insistiu na validade do documento original, alegando que a mora se configura pelo simples vencimento da obrigação e que a notificação extrajudicial enviada em 02/05/2025, ainda que não detalhe valores ou parcelas específicas, é suficiente para comprovar o inadimplemento,

nos termos do Decreto-Lei 911/69 e da Súmula 245 do STJ.

“
245/STJ
. A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por

alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.”

O autor defendeu, em emenda à petição inicial (Id. 357684932), que, para o ajuizamento da presente ação, fundamentada no Decreto-lei no 911/69, exige-se apenas a comprovação da constituição em mora do devedor (mediante notificação extrajudicial), a prova da existência de garantia fiduciária (comprovação do gravame – SNG ou extrato do Detran, bem como o contrato de alienação fiduciária) e a demonstração da inadimplência (extrato das cotas de consórcio).

O processo foi extinto por ausência de pressuposto de constituição válida, consistente na comprovação da mora, sob o fundamento de que é necessária a identificação mínima das parcelas vencidas, a fim de possibilitar a purgação da mora e o exercício do contraditório.

Pois bem. Ao examinaro conteúdo da notificação acostada aos autos (Id. 357684918), constato que a mesma se limita a informar
“A existencia de débito em atraso e a Referência: Grupo: 04296 Cota: 04700”
, sem qualquer indicação de quais seriam estas parcelas, seus

vencimentos, ou mesmo a quantidade de prestações inadimplidas.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que, embora seja dispensável a indicação do valor exato do débito na notificação extrajudicial, conforme entendimento pacificado na Súmula 245 do STJ, é imprescindível que a comunicação especifique, ao menos,
quais parcelas encontram-se em aberto
, a fim de possibilitar ao devedor a verificação da regularidade da cobrança e o pleno exercício de seu direito de defesa.

Nesse sentido, cito precedentes desta Corte:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DE CONTRATO DIVERGENTE E
CONTEÚDO GENÉRICO. INVALIDADE DA MORA
. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Agravo de Instrumento interposto por SABRINA EMANUELE ALMEIDA DE OLIVEIRA contra decisão do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., deferiu liminarmente a apreensão de motocicleta alienada fiduciariamente.

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação extrajudicial utilizada para constituição em mora da devedora fiduciante, especialmente diante da divergência entre o número de contrato informado e o efetivamente celebrado, bem como da ausência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da obrigação inadimplida.

III. Razões de decidir: 3.
A comprovação da mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei n. 911/69, nos termos do seu art. 2o, §§ 2o e 3o, bem como da Súmula 72 do STJ
. 4. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo n. 1.132, dispensa a prova de recebimento pessoal da notificação, desde que enviada ao endereço contratual, mas não afasta a necessidade de conteúdo mínimo que permita a identificação precisa do débito. 5. A notificação extrajudicial examinada indica número de contrato inexistente nos autos (4394207913), divergente do instrumento contratual celebrado entre as partes (202404041982), sem qualquer explicação quanto à referência utilizada, o que compromete sua clareza e validade. 6.
A correspondência apresenta conteúdo genérico, limitando-se a mencionar “débito em aberto”, sem indicar a data de vencimento, número de parcelas inadimplidas ou valor exigido, o que infringe o direito à informação adequada previsto no art. 6o, III, do CDC.

7.
A ausência de identificação precisa do débito impede o exercício do direito de purgação da mora, previsto no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, configurando cerceamento de defesa e nulidade da constituição em mora
. 8.
Reconhecida a invalidade da notificação, resta ausente pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, o que impõe a revogação da liminar deferida e a restituição do bem à parte agravante.

IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A notificação extrajudicial que indica número de contrato diverso do efetivamente celebrado e
apresenta conteúdo genérico, sem especificar o débito cobrado, é inválida para fins de constituição em mora
. 2. A ausência de constituição válida em mora impede o deferimento de liminar em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.
3. O direito à informação adequada, previsto no art. 6o, III, do CDC, exige que a notificação permita ao devedor identificar claramente a obrigação inadimplida e exercer o direito de purgar a mora.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, arts. 2o, §§ 2o e 3o, e 3o, § 2o; CDC, art. 6o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, Súmula 245; STJ, Tema Repetitivo 1.132, REsp 1.802.775/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.08.2020; TJMT, RAI 1022892-97.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.02.2024.”

(N.U 1016607-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025). (grifo nosso)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL GENÉRICA
E DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÚMERO INEXISTENTE”. INEFICÁCIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que deferiu liminar de busca e apreensão de motocicleta Honda BIZ 110i, com fundamento em contrato de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas devolvida com anotação de “número inexistente” e sem indicação mínima das parcelas vencidas, é suficiente para a constituição em mora exigida para concessão da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir: 3. O Tema 1.132/STJ dispensa a prova do recebimento da notificação, bastando o envio ao endereço contratual, mas exige que o documento seja formalmente regular e materialmente apto a possibilitar a purgação da mora.
4. A ausência de indicação das parcelas vencidas, de datas de vencimento e de referência objetiva ao inadimplemento torna a notificação genérica e ineficaz, não atendendo ao conteúdo mínimo exigido pela jurisprudência
. 5. A devolução da correspondência com anotação “número inexistente” reforça a ineficácia do ato, impedindo a constituição válida em mora, pressuposto indispensável à busca e apreensão (Súmula 72/STJ).

IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso provido para reconhecer a
ineficácia da notificação
, revogar a liminar de busca e apreensão, determinar a restituição do bem à agravante, se já apreendido, e conceder a gratuidade da justiça, com efeitos retroativos.

Tese de julgamento: “
A notificação extrajudicial que não contenha a identificação mínima das parcelas vencidas
e seja devolvida com anotação de ‘número inexistente’ é ineficaz para constituir em mora o devedor fiduciário, inviabilizando a liminar de busca e apreensão.”

(N.U 1010360-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 15/09/2025). (grifo nosso)

Tal entendimento se justifica porque a notificação extrajudicial, no âmbito dos contratos de alienação fiduciária, possui duas finalidades essenciais:
(i)
cientificar o devedor do inadimplemento, dando-lhe oportunidade de purgara mora; e
(ii)
constituir formalmente a mora como requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão.

Para o efetivo cumprimento dessas finalidades, não basta uma comunicação vaga e genérica sobre a existênciade
"parcelasem atraso"
. É imprescindível que o devedor seja informado, com precisão mínima, sobre quais parcelas estão sendo cobradas, permitindo-lhe avaliar a procedência da cobrança e, se for o caso, exercer seu direito de purgar a mora antes do ajuizamento da ação.

A ausência dessa especificação configura vício na constituição em mora, que impacta diretamente a admissibilidade da ação de busca e apreensão.Conforme consolidado na Súmula 72 do STJ,
"a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

No caso concreto, a notificação extrajudicial apresentada pelo apelante é manifestamente genérica, limitando-se a mencionar a apenas a
existência do débito e o número do contrato,
sem qualquer especificação sobre quais seriam estas parcelas vencidas e seus vencimentos. Tal generalidade compromete a eficácia da notificação para constituir validamente em mora a agravante, por não lhe permitir identificar com precisão o objeto da cobrança.

Ressalto que não se está a exigir a indicação do valor exato do débito, o que seria contrário à Súmula 245 do STJ, mas apenas a especificação mínima das parcelas inadimplidas, elemento essencial para a plena ciência do devedor e para o regular exercício de seu direito de defesa.

Ante a ausência desse requisito essencial, a notificação extrajudicial apresentada pelo
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
revela-se ineficaz para a constituição em mora da apelada,
Factor Factoring Fomento Mercantil
, comprometendo o preenchimento do pressuposto de procedibilidade específico da ação de busca e apreensão.

Em tal contexto, verificada a ausência de constituição válida em mora do devedor, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença objurgada.

Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026